Tribunal: TJMT
Processo: 1007168-83.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007168-83.2019.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GERALDO CANTARINO VILLELA FILHO - CPF: 327.101.946-00 (RECORRIDO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - REQUERIMENTO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PRAZO RAZOÁVEL - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E CELERIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A demora injustificada da autoridade pública em apreciar e aviar requerimento administrativo em prazo razoável viola os princípios da eficiência, celeridade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença do juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1007168-83.2019.8.11.0003, impetrado contra o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
“a fim de que a autoridade coatora analise, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o requerimento para expedição do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, sob pena de fixação de multa diária por descumprimento desta sentença, o que o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil”
(id. 34251536).

O interessado/impetrante requereu a baixa e arquivamento dos autos em razão de o Instituto impetrado ter concluído o processo administrativo (id. 34251540).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Mauro Delfino César, entendendo que não se mostra razoável que a autoridade coatora não tenha dado nenhum parecer após mais de 120 (cento e vinte) dias de protocolo do requerimento administrativo, manifestou-se pela ratificação da sentença (id. 35007490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A remessa oficial relaciona a concessão da ordem em
mandamus
contra conduta tida como ilegal do Secretário Municipal de Gestão de Pessoas do Município de Rondonópolis, consistente em morosidade quanto ao Requerimento de Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, protocolado aos 22/02/2019, sob no 9.186/2019, perante o Departamento de Saúde Municipal Ocupacional de Perícia Médica, totalizando 130 (cento e trinta) dias na data da impetração (id. 34251515).

Nas informações, prestadas no dia 26/07/2019, o impetrado requereu dilação de prazo, por mais 60 (sessenta) dias, sob o justificativo de que a expedição do referido documento (PPP) depende de conferência manual de fichas no arquivo municipal, por não contar com sistema informatizado de gestão relativos ao período, local de trabalho e a função do servidor ao longo da carreira (id. 34251531).

Baldado, porém, o prazo dilatório, pois, ao menos até a data da prolação da sentença, em 04/10/2019, o documento não havia sido expedido, oportunidade em que a
omissão da Administração Pública em apreciar a postulação em prazo razoável já havia alcançado 224 (duzentos e vinte e quatro) dias.

Didático, Hely Lopes Meirelles doutrina que
“o objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e o ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante”
(
in
Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, “habeas data”, 25a ed., Malheiros Editores, 2003, p. 39).

Evidente,
in casu
, a configuração do silêncio administrativo, ainda que se adote como parâmetro o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 37 da Lei 7.692/2002
(Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual)
, considerado máximo para a apreciação de requerimentos de qualquer espécie apresentados a Administração Pública Estadual.

Isso porque, exaurido em muito o prazo estipulado pelo próprio impetrado para a já falada pesquisa manual em arquivos, não socorre qualquer justificação plausível a superar a ofensa aos princípios administrativos da eficiência, celeridade e razoabilidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MILITAR. ANISTIA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. MORA INJUSTIFICADA. NECESSIDADE DE APRESENTAR DECISÃO.

1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que concedeu a ordem para determinar à autoridade coatora que, no prazo do art. 49 da Lei 9.784/1999, profira a decisão do pedido de anistia.

2. No que diz respeito ao argumento da impetrada de que falta interesse de agir por ausência de decisão administrativa a ser proferida por ela, verifica-se que nas Informações reconhece a existência de omissão. A demora em proferir a decisão é a omissão combatida no presente Mandado de Segurança, havendo interesse e utilidade na eventual concessão da ordem para compelir a autoridade a praticar o ato, razão por que a preliminar deve ser rejeitada.

3. Da mesma forma, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, uma vez que a eventual concessão da ordem será restrita a determinar que se profira a decisão, sem adentrar no mérito administrativo.

4. O requerimento de anistia do impetrante recebeu parecer favorável da Comissão de Anistia em 20/3/2018, e passaram-se mais de dois anos sem ser proferida a decisão da Ministra de Estado. Caracterizada, assim, a falta de razoabilidade desse interstício.

5. Não é permitido que a Administração Pública postergue indefinidamente a conclusão do processo administrativo, devendo atuar com celeridade e eficiência, e, ainda, levando em consideração, no caso, a idade avançada do anistiado. De forma que está presente o direito líquido e certo à conclusão do processo administrativo com celeridade.

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no MS 25.730/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)”.

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS – RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA EM RELAÇÃO À PARTEDOS REQUERIMENTOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO EM RELAÇÃO À ATOSOMISSIVOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – SÚMULA 45 DO STJ – PRAZO PARA ANÁLISE ESTABELECIDO PELA PORTARIA No 389/2015/SEMA/MT – ATRASO INJUSTIFICADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ART.5o, LXXVIII, DA CF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA SENTENÇA RATIFICADA.

A pretensão posta ao crivo do Poder Judiciário no writ diz respeito à ato omissivo, consistente na alegada demora da Administração em analisar seus requerimentos administrativos, de forma que o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei no 12.016/2009 se renova continuamente, enquanto permanece a omissão da Administração. Todavia, apesar de não configurada a decadência, e mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, resta impossibilitada a retificação da sentença nesse ponto, uma vez que é defeso ao julgador, em sede de Remessa Necessária, agravar a situação da Fazenda Pública, à luz da Sumula no 45/STJ. A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria no 389/2015/SEMA (
(N.U 0000614-09.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)

Ante o exposto, RATIFICO a r. sentença reexaminada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020